Tribunal: STF
Processo: RHC 213358
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Saída temporária. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 



    2. "É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade" (AgRg no HC 686.325/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    3. Agravo desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido do paciente para a concessão de saídas temporárias na modalidade de visita periódica ao lar. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 703.630, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o paciente (Ora, Apenado), se encaixa perfeitamente dentro das condições do que determina a Lei de Execuções Penais, para o pleito da “VPL”, com fulcro nos [Art. 122, inciso I, c/c Art. 123, Inciso I e II, todos da LEP], cumprindo todos os requisitos objetivos e subjetivos, para o deferimento do benefício da “VPL”. A defesa requer a concessão da ordem de ofício para deferir “AO PACIENTE À VISITA PERIÓDICA AO LAR, NA MODALIDADE DE VISITAÇÃO À FAMÍLIA”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. Assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, “[t]endo as instâncias ordinárias concluído pelo não preenchimento de requisitos legais para a concessão do benefício, inexistiria forma de conhecer da controvérsia que não demandasse o reexame de matéria fático-probatória, cuja providência é inviável na via processual eleita”.



    8. Com efeito, “segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus” (HC 147.031-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, veja-se o HC 104.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade. (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu , o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ .



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator